Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-61.2017.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001047-61.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO ROBERTINO DA SILVA SOARES - CPF: 951.748.421-68 (APELANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0705-64 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CORRENTISTA À EMPRESA SECURITIZADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DOS VALORES CEDIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE CREDOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras têm o dever de conservar o sigilo de operações e serviços prestados ao correntista, abstendo-se de revelar informações obtidas através da atividade desenvolvida, salvo justo motivo, como se tem no caso de
disponibilização da documentação bancária do correntista, em função da cessão de crédito, à
empresa securitizadora de crédito, conforme operação regulamentada e autorizada pelo BACEN, porquanto tal providência é ínsita à natureza do negócio jurídico e inserta no âmbito do regular exercício de direito de credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO ROBERTINO DA SILVA SOARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Violação de Sigilo Bancário
”

(Proc. nº 0001047-61.2017.8.11.0024), ajuizada pelo apelante contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que, em que pese a alegação do autor “
de

que houve quebra do seu sigilo bancário, uma vez que o requerido Banco do Brasil teria repassado à empresa requerida Ativos S/A informações bancárias, referente ao contrato de adesão de conta do requerente
, (...),
não se verifica a existência de conduta ilícita por parte das demandadas, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, houve cessão de crédito entre as demandadas, o que autoriza a transferência das informações bancárias necessárias à cobrança, não estando demonstrado nos autos a existência de abusividade ou conduta das requeridas que tenha exposto de forma indevida os dados do autor
”
(cf. Id. nº 173105921).

O apelante alega que, s
em o seu consentimento, em violação ao dever de proteção de dados sigilosos,
“
o recorrido Banco do Brasil forneceu o contrato e todos os seus dados bancários para a recorrida Ativos S.A. referente a um contrato de abertura de conta corrente
”, ou seja, segundo afirma, “
o Banco do Brasil agiu com má-fé ao fornecer dados de cliente a terceiros, devendo, portanto, responder pela violação de tal dever de guarda
”, sendo que “
a própria sentença recorrida não coloca como ponto controvertido a quebra do sigilo bancário, ficando claro que este existiu,
(...)
, sem qualquer autorização e de forma ilegal, devendo, então, o recorrente ser indenizado pela prática de tal violação de seus
direitos”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam os réus/apelados condenados a indenizá-lo, no valor de 50 mil reais, pelos danos morais sofridos
(cf. Id. nº 173105934).

O apelado Banco do Brasil ofertou as contrarrazões de Id. nº 173105938, enquanto que a apelada Ativos Securitizadora contrarrazoou junto ao Id. nº 173105939, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de indenização por violação de sigilo bancário movida por BENEDITO ROBERTINO DA SILVA SOARES em face de BANCO DO BRASIL SA e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Narra o autor que, no ano de 2016, ao tentar realizar uma compra no crediário, descobriu a existência de restrição anotada em seu nome pela empresa Ativos S.A, com a qual não mantinha qualquer vínculo jurídico, em 12/12/2015, no valor de R$ 434,38, e relata ter ingressado com uma demanda em razão dessa negativação, sendo que, na audiência de conciliação, a requerida propôs acordo para baixa da restrição e pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que, um dia após referido acordo, a requerida Ativos S.A juntou aos autos documento do Banco do Brasil relativo a contrato de adesão de conta, datado de 11/04/2016, alegando que tal conta teria originado o débito negativado. Afirma que houve quebra indevida do seu sigilo bancário pelo Banco do Brasil, o que constitui ato ilícito ensejando a reparação pelo dano moral sofrido.

Contestação do requerido Banco do Brasil (página 49/61), afirmando, preliminarmente, a inexistência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, e, no mérito, a legalidade do ato praticado, porque a dívida que motivou a negativação dos dados do autor é referente a cartão múltiplo, sendo que tal dívida foi cedida à empresa Ativos S.A., conforme autorizado pelas normas do Banco Central, além de que a empresa Ativos S.A. faz parte do conglomerado BB, e, portanto,

já tinha acesso à documentação referente à cobrança dos ativos.

(...)

A requerida Ativos S.A. apresentou contestação (página 156/ 164), alegando a inexistência de relação jurídica com a autora, uma vez que adquiriu, por meio de contrato de cessão de direitos, os créditos do Banco do Brasil, sendo necessária a obtenção da documentação necessária para a cobrança do débito, não havendo infringência da lei no que tange ao sigilo bancário.

(...)

Em que pese as alegações do autor, não verifico a existência de conduta ilícita por parte das demandadas, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, houve cessão de crédito entre as demandadas, o que autoriza a transferência das informações bancárias necessárias à cobrança, não estando demonstrado nos autos a existência de abusividade ou conduta das requeridas que tenha exposto de forma indevida os dados do autor, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de dano moral.

Nesse sentido a Jurisprudência: (...).

Portanto, considerando que a disponibilização dos documentos bancários à demandada ocorreu no contexto de uma operação de cessão de crédito, que, para o seu aperfeiçoamento, pressupõe a comprovação da existência e legitimidade do crédito, fazendo-se necessário, portanto, que a cessionária tenha ciência dos contratos e demais documentos que legitimam o valor cedido, inexiste ato ilícito praticados pelas demandas e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.”

Embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais mal chegam a tangenciar os fundamentos sentenciais, não enfrentado os motivos jurídicos declinados à rejeição da tese de que o repasse do instrumento contratual e demais documentos afetos ao contrato de abertura de conta corrente, em função da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil à Ativos S.A., não caracteriza “
quebra do sigilo de dados bancários
”, nem qualquer espécie de ilícito ou abuso de direito, eis que se trata de negócio jurídico lícito e válido, devidamente admitido e autorizado pelo Banco Central, “
que, para o seu aperfeiçoamento, pressupõe a comprovação da existência e legitimidade do crédito, fazendo-se necessário, portanto, que a cessionária tenha ciência dos contratos e demais documentos que legitimam o valor cedido
”, ou seja, nada capaz de convencer do desacerto técnico da conclusão do juiz sentenciante.

É certo que, nos termos da
Lei Complementar nº 105/2001, as instituições financeiras têm o dever de conservar o sigilo de operações ativas e passivas, assim como de serviços prestados, abstendo-se de revelar,
salvo justo motivo
, informações obtidas por meio da atividade desenvolvida, logo, como a hipótese dos autos é de
disponibilização do instrumento contratual e respectivos extratos bancários do correntista pela instituição financeira a uma securitizadora de crédito, no excepcional intuito de viabilizar a execução do serviço de cobrança que lhe foi transferido, e, ainda, de demonstrar a cessão de crédito implementada para este fim, esta que se trata de operação bancária
regulamentada e autorizada pela Autoridade Monetária nacional, através
Resolução nº 2686/2000 do Banco Central, cuja validade ou idoneidade independe de prévia ciência ou anuência do devedor, afinal, “
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.599.042/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/3/2017, DJe de 9/5/2017), é evidente a existência do
justo motivo
a legitimar a conduta do Banco do Brasil na hipótese dos autos,
não restando caracterizada a prática de qualquer ato ilícito ou mesmo censurável, antes, sim, a realização de providência inserta no âmbito do seu regular exercício de direito de credor, merecendo, pois, ser ratificada a conclusão sentencial pela improcedência do pedido indenizatório.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023